Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0711881-77.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE ADALIA FERREIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 49197352, o autor apelante requer reconsideração da decisão de ID 48110862 - Pág. 1/3, por meio da qual não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, consoante o disposto nos incisos I a IV do artigo 1.010 do CPC. "Data vênia" dos argumentos expostos pelo ilustre subscritor da petição supramencionada, a decisão, objeto de reconsideração, não se encontra eivada de qualquer mácula. Com efeito, continuo firme no posicionamento de que restou violado o princípio da dialeticidade, pois os fundamentos do recurso encontram-se totalmente dissociados das razões lançadas pelo d. Juízo sentenciante, nos termos de minha fundamentação pretérita, que ora me reporto. Pelo exposto, não sendo o caso de reconsiderá-la, eis que devidamente fundamentada, sendo certo afirmar que não é ilegal, não incorre em abuso de poder nem é teratológica, MANTENHO a decisão proferida. Cumpra-se integralmente a decisão objeto de reconsideração. Certifique-se o trânsito em julgado do "decisum" e remetam os autos à vara de origem. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator